Tribunal: CARF
Processo: 16592.725399/2015-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16592.725399/2015-47 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.738 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
WORKSOLUTION TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE MÉRITO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Estando os autos de acordo com o art.10 do Dec. Lei n°70.235, não observadas
as restrições do art. 59 do mesmo Diploma Legal, sem razão o recorrente.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO COM ESCOPO NO ART. 174
DO CTN.
Não se afigura, pois a prescrição não é contada quando da entrega da GFIP, em
razão do crédito não estar constituído.
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.
A lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que ninguém se
escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Art. 3 do decreto lei
4.657/1942.
O recorrente teve garantido o direito de defender-se, bem como teve pleno
acesso aos autos.
DO CARÁTER EDUCATIVO DA MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF
No 2.
A multa tem previsão legal no ordenamento, não sofrendo a recorrente punição
confiscatória de seus bens.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO.
Desde que fundamentada a decisão, em consonância com a lei, não existe
óbice.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
DA BOA FÉ ALEGADA PELO CONTRIBUINTE.
O art. 136 do CTN é taxativo ao dizer que a boa fé do sujeito passivo é
irrelevante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.725399/2015-47
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.738 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.725399/2015-47

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
O presente processo trata do auto de infração
081800020153994697 lavrado em 09-out-15 para lançamento de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2010 com valor original
igual a R$ 3500.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: preliminar de prescrição, a ocorrência de
denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, preliminar de nulidade.
Ciente do julgamento primeiro, o contribuinte ingressou com recurso voluntário,
nos mesmos termos e alegações de sua impugnação, que em síntese apontam: preliminar de
prescrição; denúncia espontânea, alteração do critério jurídico; preliminar de nulidade.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, alegando em razões
preliminares a nulidade do AI, como Prejudicial de mérito a prescrição e no mérito o princípio da
publicidade, o caráter educativo da multa, a alteração do critério jurídico, o instituto da
espontaneidade e a boa-fé.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.738 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.725399/2015-47

Referente à nulidade do AI, encontramos a seguinte situação, o mesmo não
afronta o art. n° 59 do Dec. Lei n° 70235 que regulamenta o PAF, sendo certo que possui os
requisitos do art. 10 do mesmo Diploma Legal. Afasto a preliminar.
Quanto a prejudicial de mérito, relativa á prescrição, com fundamento no art. 174
do CTN, só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário, não havendo de se
falar em prescrição contada da entrega da GFIP. Rejeito.
No mérito o recorrente alega o princípio da publicidade. Pois bem este Princípio
Republicano e Democrático, não sofreu ofensa, pois o recorrente pode se defender entabulando
sua defesa, juntando documentos que achou necessário, tendo total acesso aos autos do processo.
Alega a recorrente o caráter educativo da multa, que no seu entender culminou
com o instituto do confisco.
Não há de se falar em confisco, quando o ato praticado pelo contribuinte fere o
ordenamento jurídico, sendo certo que a punição é colorário lógico do fato praticado.
Não ocorreu violação ao princípio constitucional e do caráter confiscatório da
multa, neste sentido o CARF editou a Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Da alteração do critério jurídico de interpretação - Violação do art. 146 do CTN,
na brilhante lição de Zuudi Sakakihara em Código Tributário Nacional Comentado (Editora
Revista dos Tribunais, 2007 – página 677), sob a coordenação de Vladimir Passos de Freitas,
assim comenta:
“Os critérios jurídicos adotados no exercício do lançamento são aqueles que permitem
determinar a ocorrência do fato gerador e mensurar a obrigação principal decorrente.
...
A norma jurídica tem sempre um sentido unívoco, que o jurista procura apreender,
mediante a utilização dos meios, ou critérios, que a ciência do direito lhe oferece.
...
De qualquer modo, como a diversidade de entendimento de uma mesma norma é
sempre possível, não há dificuldades em aceitar que a autoridade administrativa, convencendo-se
da incorreção dos critérios utilizados na constituição do crédito tributário, adote outros, vindo a
interpretar o fato tributário de forma diferente.”
Quanto à espontaneidade, este Colendo CARF, já pacificou entendimento via
Súmula n° 49 que ora reproduzo:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
Quanto à boa-fé invocada aludida pelo contribuinte acreditando estar agindo em
conformidade com a lei, restou infrutífera. Pois o art. n° 136 do CTN é taxativo.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto a preliminares arguidas e, no mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.738 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.725399/2015-47

Virgílio Cansino Gil

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital